Tribunal: TJBA
Processo: 8128007-55.2020.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8128007-55.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSE MILITAO ALVES Advogado(s): VIVIANE CABRAL DOS SANTOS REIS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por José Militão Alves contra ato da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, visando compelir o ente público ao fornecimento do medicamento Imatinibe 400mg, prescrito para tratamento de Neoplasia Fusocelular com lesão ulcerada e infiltrativa em corpo gástrico, para uso diário por aproximadamente três anos, conforme relatório médico anexado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo a ser protegido via mandado de segurança para compelir o Estado a fornecer medicamento não incorporado ao SUS; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 dos recursos repetitivos para a concessão do fármaco pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir encontra-se configurado pela necessidade da atuação judicial para garantir o direito fundamental à saúde, cuja efetividade foi demonstrada apenas após a concessão da liminar, evidenciando a omissão administrativa. A via mandamental é adequada, pois a pretensão se baseia em direito líquido e certo, comprovado por documentação pré-constituída (relatórios médicos IDs 58317471 e 58317472), sendo desnecessária dilação probatória. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito social e fundamental, a ser garantido pelo Estado, conforme os artigos 6º, 196 e 197 da CF/1988. A Lei nº 8.080/1990 determina que o SUS deve assegurar assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica. A jurisprudência consolidada reconhece o dever do Estado de fornecer medicamentos, mesmo não padronizados, quando preenchidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, o que restou demonstrado nos autos: laudo médico fundamentado, hipossuficiência financeira e registro do fármaco na ANVISA. A ausência de substituto terapêutico eficaz e a imprescindibilidade do tratamento foram atestadas por profissional responsável pelo acompanhamento do impetrante, preenchendo os critérios da medicina baseada em evidências e os parâmetros da Repercussão Geral do STF – Tema 1234. O risco de agravamento da saúde do impetrante caracteriza a urgência e a relevância da prestação jurisdicional, sendo legítima a imposição de multa diária em caso de descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: É cabível mandado de segurança para compelir o Estado a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, desde que demonstrado o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. A concessão de medicamento não padronizado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106/STJ: necessidade atestada por médico responsável, ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na ANVISA. A inércia administrativa frente à urgência do tratamento médico configura violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196 e 197; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 1366249 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.09.2024 (Tema 1234); TJ-PE, MS Cível nº 0048534-53.2024.8.17.9000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 11.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8128007-55.2020.8.05.0001, impetrante JOSÉ MILITÃO ALVES e impetrada SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I